Tribunal: TJDFT
Processo: 0744227-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744227-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA, DIOGO RESENDE DA SILVA, JOEL ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO TELES DE SOUZA, MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DROGARIA E COSMÉTICOS MEGAFARMA LTDA, contra decisão monocrática (ID 77414449) a qual deu provimento ao agravo de instrumento determinando a realização de novas pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER). No mérito, o agravante argumenta ser a decisão monocrática nula, pois foi proferida sem prévia intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, em violação ao art. 932, V, do CPC, o qual exige a abertura de vista antes do provimento monocrático. Alega prejuízo efetivo, pois não pôde demonstrar a existência de duplicidade de agravos de instrumento interpostos pelo Banrisul contra a mesma decisão. Sustenta ter o banco já manejado agravo de instrumento anterior (proc. no 0744223-54.2025.8.07.0000), sendo o segundo recurso idêntico e, portanto, inadmissível. Ressalta também haver contradição entre as decisões proferidas nos dois agravos: no primeiro, foi concedido apenas efeito suspensivo; no segundo, ocorreu provimento integral, reformando a mesma decisão sem justificativa e sem ouvir as partes. Afirma tal situação viola o princípio da coerência das decisões judiciais (art. 926 do CPC) e gera insegurança jurídica. Assim, defende a necessidade de julgamento colegiado. Requer: a) reconhecimento da inadmissibilidade do segundo agravo de instrumento, por duplicidade; b) e, subsidiariamente, seja aberta oportunidade de contrarrazões aos agravados (ID 78120334). Contrarrazões apresentadas ao ID 78329716. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Examina-se, de ofício, a regularidade do processamento do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que a parte agravante (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA) interpôs dois agravos de instrumento distintos contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem (ns. 0744223-54.2025.8.07.0000 e 0744227-91.2025.8.07.0000). Tal circunstância revela vício evidente, o qual impede a continuidade da marcha recursal, impondo a análise prévia dos pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o Código de Processo Civil estabelece, como regra estrutural do sistema recursal, o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para cada decisão judicial é cabível apenas um recurso, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas (art. 1.009 do CPC). Assim, a parte, ao exercer a faculdade de recorrer, consuma sua prerrogativa processual em relação àquele decisum, não podendo renovar a insurgência por meio de novo recurso de mesma natureza e com idêntico objeto. Trata-se da denominada preclusão consumativa, o qual impede a prática reiterada do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo legal, consoante se extrai da interpretação sistemática dos arts. 1.015 e seguintes, bem como do art. 507 do CPC, o qual veda a rediscussão de questões cuja preclusão já se tenha operado. A duplicidade recursal também compromete, de forma direta, a presença dos pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, o cabimento e o próprio interesse recursal, pois o segundo agravo não encontra suporte jurídico válido para sua existência. A legislação processual, ao atribuir ao Relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC), impõe o reconhecimento imediato da inviabilidade do segundo agravo de instrumento, cuja interposição afronta a ordem lógica e cronológica do sistema recursal. Feito o primeiro agravo, consuma-se o direito de recorrer; manejado o segundo, resta caracterizada violação aos pressupostos mínimos de admissibilidade. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. A reiteração da mesma matéria por meio de novo recurso autônomo é vedada, sendo cabível apenas a postulação em sede de instância superior ou por medida incidental no recurso anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não se admite novo agravo de instrumento fundado em fundamentos já apreciados em recurso anterior, por configurar reiteração vedada pelo ordenamento jurídico.” (Acórdão 1990910, 0705081-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 05/05/2025) - g.n. “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 08/09/2016) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de ser inadmissível o presente agravo de instrumento (0744227-91.2025.8.07.0000, protocolado em 18/10/25 às 18:56), por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente de apreciação do agravo de instrumento anterior (0744223-54.2025.8.07.0000, protocolado em 18/10/25 às 18:51), o qual envolve a mesma execução, as mesmas partes, o mesmo conteúdo decisório e a mesma pretensão recursal. Configurada, deste modo, a preclusão, a ausência de interesse recursal e, por via transversa (já que se trata da mesma decisão), a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Ademais, o respeito à uniformidade e estabilidade das decisões igualmente impede a continuidade deste novo recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos dos arts. 1.009, 932, III, e 507 do CPC. Em consequência, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados neste recurso, inclusive com revogação da decisão monocrática proferida ao ID 77414449, por inexistência jurídica do instrumento que lhe dava fundamento. Determino, ainda, a imediata comunicação ao Juízo de origem, com envio de cópia desta decisão, para ciência e regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito, arquivem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator